Tribunal: STF
Processo: Rcl 90326
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Liliana Bullian Bis contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, proferida nos autos do Processo nº 5018326-42.2021.8.08.0048, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3.104.
Liliana Bullian Bis narra que moveu a ação de revisão de pensão por morte em referência nesta reclamatória, objetivando a “readequação da RMI do benefício à integralidade dos proventos do servidor público estadual falecido em 04/12/2016, conforme determina o art. 40, §7º, da CF/88, com redação dada pela EC nº 41/2003”, tendo em vista que o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo “limitou o valor da pensão ao montante da pensão alimentícia, com fundamento no art. 36 da LC/ES nº 282/2004.”
Afirma que a autoridade reclamada, em sede de apelação, “afastou a alegação de inconstitucionalidade, sob o fundamento de que o art. 36 da LC nº 282/2004 seria compatível com o art. 40, §7º, da CF”.
No ponto, destaca que 

“o Tribunal de origem utilizou como parâmetro constitucional a redação do art. 40, §7º, dada pela EC nº 103/2019, ignorando completamente a redação vigente à data do óbito [04/12/2016}, em flagrante violação ao princípio do tempus regit actum” (grifos do autor)

Esclarece que, embora devesse prevalecer a redação do art. 40, § 7º, da Constituição Federal na redação dada pela EC nº 41/03, que vigorava à data do óbito do instituidor da pensão, a autoridade reclamada manifestou-se, em sede de embargos de declaração opostos contra o recurso de apelação, no sentido de “ter sido analisado o recurso tendo como parâmetro o texto constitucional vigente à época do pedido, citando o artigo constitucional [...] com a redação dada pela EC nº 103/2019”.
Nesse contexto, defende que  houve o  “desrespeito ao princípio do tempus regit actum, consolidado pelo STF na ADI 3104/DF” no âmbito do direito previdenciário.
Reforça tal argumento, reportando-se ao teor da tese firmada no Tema nº 396 da Repercussão Geral: “O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor”.
Ressalta, ainda, que, diferentemente da redação anterior, a 

“nova redação do dispositivo constitucional, dada pela EC nº 103/2019 e utilizada pelo Tribunal que proferiu a decisão, por sua vez, possui norma de eficácia limitada, eis que depende da regulamentação do respectivo ente federativo, dentro de seu regime próprio.”
Defende, assim, que o

 “acórdão reclamado, ao analisar a constitucionalidade de norma estadual aplicável a óbito ocorrido em 2016 com base em texto constitucional de 2019, subverteu frontalmente esse entendimento, esvaziando a autoridade da decisão proferida por esta Corte em sede de controle concentrado.”

Requer a procedência da reclamação para 

“cassar a decisão impugnada de forma a respeitar a autoridade vinculante e erga omnes da decisão estabelecida na Ação Direita de Inconstitucionalidade 3104/DF, devendo o Tribunal de Justiça do Estado do ES proferir nova decisão nos autos, se atentando ao princípio do tempus regit actum, ao realizar o controle difuso de constitucionalidade, utilizando-se como parâmetro constitucional aquele vigente à época da ocorrência do ato ou fato jurídico, ainda que posteriormente revogado;”

Pugna, por fim, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, no que concerne ao requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita, registro que já consta na certidão de distribuição a isenção das custas processuais (edoc. 13).
Na espécie, a parte ora reclamante, Liliana Bullian Bis, atualmente percebe o beneficio de pensão por morte limitado ao valor fixado em ação judicial de alimentos por força do art. 36 da Lei Complementar do Estado do Espírito Santo nº 282/04:

Art. 36. O ex-cônjuge, ex-convivente, ou separado de fato do segurado, credor de alimentos, fará jus a percepção do benefício da pensão previdenciária, caso em que, este será igual ao valor da pensão alimentícia que recebia do segurado, limi                    tado ao valor da cota de rateio com os dependentes da pensão por morte, calculada na forma desta Lei Complementar. 
Parágrafo único. Na hipótese de o servidor falecido estar, na data de seu falecimento, obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de extinção do benefício, prevista no art. 38 desta Lei Complementar.
Por meio do Processo nº 5018326-42.2021.8.08.0048, Liliana Bullian Bis pretende que o referido benefício seja reajustado para integralidade dos proventos devidos ao segurado, suscitando, dentre os seus argumentos, a inconstitucionalidade do aludido art. 36 da LCE nº 282/04.
Depreende-se do acórdão em apelação que o TJES reportou-se ao trecho  do art. 40, §7º da CF/88, com redação dada pela EC nº 103/19, que dispõe que “o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo”, para afastar a alegação de incompatibilidade entre o texto constitucional e a referida norma estadual (edoc 10, p. 4).
Ainda nos autos de origem, a parte ora reclamante opôs embargos de declaração, suscitando que a autoridade reclamada fora omissa quanto a análise do pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 36 da LCE nº 282/04, uma vez que não apreciou o feito sob a perspectiva da redação atribuída pela EC nº 41/03 ao art. 40, §7º da CF/88, a qual se encontrava vigente à época do óbito do segurado.
O TJES, por sua vez, negou provimento aos aclaratórios, sob o fundamento de que teria adotado o texto constitucional vigente à época do pedido formalizado no Processo nº 5018326-42.2021.8.08.0048, qual seja, a redação do art. 40, §7º, da CF/88 alterada pela EC nº 103/19 (edoc. 11, p. 6).
Nesse contexto, ajuizou-se a presente reclamação, na qual se alega que o TJES teria afrontando o princípio tempus regit actum consolidado na ADI nº 3.104.
Nesse julgado, apontado como paradigma de confronto nesta reclamatória, o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente o pedido de inconstitucionalidade  do art. 2º e a expressão “8º” do artigo 10 da EC nº 41/03, cujos dispositivos disciplinavam regras de opção pela aposentadoria voluntária para os servidores públicos. 
Vide a ementa do julgado proferido na ADI nº 3.104:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 2º E EXPRESSÃO '8º' DO ART. 10, AMBOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. APOSENTADORIA. TEMPUS REGIT ACTUM. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO: NÃO-OCORRÊNCIA. 
1. A aposentadoria é direito constitucional que se adquire e se introduz no patrimônio jurídico do interessado no momento de sua formalização pela entidade competente. 
2. Em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade. 
3. Somente os servidores públicos que preenchiam os requisitos estabelecidos na Emenda Constitucional 20/1998, durante a vigência das normas por ela fixadas, poderiam reclamar a aplicação das normas nela contida, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003. 
4. Os servidores públicos, que não tinham completado os requisitos para a aposentadoria quando do advento das novas normas constitucionais, passaram a ser regidos pelo regime previdenciário estatuído na Emenda Constitucional n. 41/2003, posteriormente alterada pela Emenda Constitucional n. 47/2005. 
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente” (Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/10/2007) .
Delineada a moldura fático-jurídica subjacente à reclamação, tenho que não há pertinência temática entre o objeto da presente reclamação — pretensão de declaração de inconstitucionalidade do art. 36 da LCE nº 282/04 com parâmetro na redação do art. 40, §7º da CF/88 com a redação modificada pela EC nº 41/03 — com o julgado proferido na ADI nº 3.104, na qual esta Corte, com base no princípio tempus regit actum, reforçou que, em matéria previdenciária, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade.
A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:

“Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08).

Ressalte-se, outrossim, a impossibilidade do uso da reclamação constitucional com o objetivo de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida pelos meios jurisdicionais ordinários e respectivos graus recursais.Nesse sentido:

“[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020).

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (Rcl nº 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/11).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente